Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-16.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009212-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAQUIM BASILIO - CPF: 204.139.711-04 (ADVOGADO), DURVAL HEITOR DE MENDONCA - CPF: 004.602.306-20 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA KANANXUE LTDA - ME - CNPJ: 03.060.985/0001-39 (AGRAVADO), JOSE GALHARDO VIEGAS DE MACEDO - CPF: 813.294.908-00 (ADVOGADO), CINIRA NUNES HEITOR - CPF: 245.773.048-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RAZÕES APRESENTADAS APENAS EM SEDE RECURSAL, ESTRANHAS À IMPUGNAÇÃO OFERTADA EM PRIMEIRO GRAU E QUE NÃO FORAM ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos.

Não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da decisão agravada, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são alheias às que foram levadas à discussão em primeiro grau, em flagrante inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
DURVAL HEITOR DE MENDONCA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda que rejeitou a impugnação ofertadas nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E LUCROS CESSANTES Nº 0003517-74.2012.8.11.0013, Cód. 81329, sob fundamento de que os parâmetros adotados nos cálculos apresentados pela exequente AGROPECUÁRIA KANANXUE LTDA - ME, se encontram em conformidade com o que foi decidido nos autos (Id. 88655956).

Em suas razões, o recorrente requer a reforma da decisão agravada ao argumento de que há erro material e excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente, ao proceder a convenção das moedas Cr$(cruzeiro) para R$(real), além de aplicação equivocada dos juros de 1% a.m. de 03/11/1992 até a distribuição, quando deveria aplicar somente a correção monetária.

Consigna que a conversão do valor arbitrado na decisão da impugnação ao valor da causa de cruzeiro para o real importa em R$406,83, e não como constante erroneamente nos cálculos apresentados de R$2.564.439,51.

Discorre acerca do cálculo impugnado e aduz que o valor correto dos honorários é de R$302.539,44 e não o apresentado pela agravada, de R$2.895.346,93, havendo um excesso de execução na quantia de R$2.592.807,49.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada a fim de acolher a impugnação ao cumprimento da sentença, tendo em vista a demonstração da nulidade, erro material e excesso de execução e falta de observação da prova material do valor da causa no cálculo exequendo, declarando como devido o valor de R$302.539,44 e condenando a agravada ao pagamento ônus de sucumbência na Fase de Cumprimento de Sentença em 20%(vinte por cento) sobre a diferença e às penas da litigância de má-fé.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 91940457, por meio das quais o agravado pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, inovação recursal e preclusão. No mérito, requer o seu desprovimento.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 102229485.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Volta-se o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E LUCROS CESSANTES Nº 0003517-74.2012.8.11.0013, o qual tem por objeto o recebimento do valor R$2.727.388,37 a título de honorários de sucumbência pela
AGROPECUÁRIA KANANXUE LTDA - ME.

Pois bem.

Da ofensa à dialeticidade.

Da atenta análise dos autos e das razões postas no recurso, entendo que comporta acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões, ante a ocorrência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e da inovação operada em sede recursal.

É assim porque o recorrente, além de não combater de forma específica os fundamentos adotados na decisão agravada quanto à rejeição das teses por ele apresentada na impugnação, ainda inovou em sede recursal, apresentando matérias distintas daquelas discutidas nos autos.

Veja que na impugnação ao cumprimento de sentença, acostada no Id. 88655970, o impugnante, ora agravante, assevera que o valor dado à causa para fins do cálculo exequendo é o de R$50.000,00 e que o valor correto da execução é de R$15.520,75, confira-se:

O Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação ofertada, usando de fundamento que o valor atribuído à causa era realmente de R$50.000,00, contudo, em sede de impugnação ofertada em apartado, houve a modificação para estabelecer a quantia em Cr$1.118.805.072,90, os quais deverão ser convertidos em reais (Id. 88655956).

A propósito, confira os trechos pertinentes:

Como visto, o Magistrado
a quo
na decisão agravada se pronunciou sobre a questão levada via impugnação, qual seja, o excesso de execução proveniente do valor da causa que serviu de base para os cálculos exequendos.

Contudo, agora em sede recursal o agravante inova aduzindo que o excesso de execução decorre do erro material quanto à conversão da moeda e, ainda, da incidência dos juros de mora.

Desse modo, verifica-se que as razões apresentadas não atacam os fundamentos da decisão agravada, faltando ao recurso, tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.

O agravante não rebateu quaisquer dos fundamentos da decisão agravada que levou à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e, ainda, apresentou matéria diversa da discutida nos autos.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da decisão agravada, diante da ausência de ataque à sua fundamentação e de apresentação de matérias estranhas às debatidas nos autos, em flagrante inovação em sede recursal, deixo de conhecer do recurso.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. FALTA DE REFUTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, em apontar como violado o art. 535 do CPC/73 quando a análise das supostas omissão e contradição não teria o condão de reverter o julgado em favor do recorrente, hipótese dos autos. 2.
É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no julgado recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 3.
O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de que a inépcia da inicial igualmente embasaria a extinção dos embargos de terceiro apresentados pela ora agravante, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF
. 4. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as teses veiculadas no recurso especial a sustentar pretensa violação ao art. 20, § 4º, do CPC/73. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp. 185.677/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 09/02/2017).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. S
omente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia
. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade
.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir,
sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade
.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021